Tribunal: TJDFT
Processo: 0726676-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726676-37.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VITOR SOARES BEZERRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4o, LAD). NATUREZA E QUANTIDADE. REDUÇÃO MÁXIMA APLICÁVEL. MULTA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. PENA REDIMENSIONADA. 1. Apelação em face da sentença em que se condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. 2. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal ante a presença de atenuantes, em razão do óbice intransponível da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento compatível com a Constituição Federal, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 597270/RS, em sede de repercussão geral. 3. Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, somente o fato de ser expressiva a quantidade de droga apreendida não é suficiente para impedir a causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no. 11.343/2006, se não houver outros elementos indicando a dedicação à atividade criminosa ou a participação em organização criminosa. Contudo, a quantidade de droga serve para modular a fração de diminuição que, no caso, deve ser de 1/6 (um sexto), haja vista a apreensão de aproximadamente 1Kg de maconha. 4. A quantidade de dias-multa é reduzida de forma proporcional à pena privativa de liberdade. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006, apontando equívoco na dosimetria da pena. Aduz a ausência de fundamentação idônea e proporcional para a modulação da fração do tráfico privilegiado em razão da quantidade de drogas. Assevera ser devida a aplicação de fração de diminuição mais favorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FRAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O disposto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 estabelece apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nele prevista, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de pena. 2. Tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas. 3. No caso, a Corte regional dentro do seu livre convencimento motivado fundamentou, com base em argumentos idôneos e específicos dos autos, o porquê da redução em 1/6, havendo destacado, em síntese, a quantidade de droga apreendida (57.500 kg de maconha) , motivo pelo qual não há nenhum ajuste a ser feito na reprimenda a ele imposta. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.999.482/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 10/6/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1861436/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010